Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000424-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3299-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ADAIR GOMES DA SILVA - CPF: 925.266.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO CALMON REQUENA - CPF: 361.375.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAR DOMINGO ZAUZA - CPF: 110.417.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO VASSELI - CPF: 171.633.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES BELTRAMELLO - CPF: 362.244.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO MACEDO - CPF: 408.849.459-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO VOLPATO - CPF: 508.087.539-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LINARES QUESSADA - CPF: 352.842.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES GARCIA DE MATTOS - CPF: 669.381.399-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE IVERS SANTANA - CPF: 411.456.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELITA SILVA MATOS - CPF: 514.755.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000424-08.2024.8.11.0000 – Juara.

Agravante:
Getúlio Gediel dos Santos.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – LITIGIOSIDADE – DECISÃO DE PARCIAL REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando demonstrada a litigiosidade no procedimento. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000424-08.2024.8.11.0000 – Juara.

Agravante:
Getúlio Gediel dos Santos.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Getúlio Gediel dos Santos, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos ação de liquidação de sentença n.o 0001539-76.2014.8.11.0018, rejeitou a impugnação à liquidação de sentença movida pelo Banco do Brasil, deixando, contudo, de arbitrar honorários de sucumbência e custas processuais.

Inconformado, o agravante recorre pretendendo, em apertada síntese, a reforma do
decisium
, para condenar o executado/agravado ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

O d. magistrado
a quo
prestou as informações (id. 202970141).

O agravado apresentou contraminuta (id. 199716654), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000424-08.2024.8.11.0000 – Juara.

Agravante:
Getúlio Gediel dos Santos.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Na origem, trata-se de liquidação de sentença relacionado à ação coletiva 1998.01.1.0016798-9, movida por Adair Gomes da Silva e outros, buscando o recebimento de quantias relacionadas a expurgos inflacionários oriundos do Plano Verão.

Após o regular processamento do feito, o douto magistrado
a quo
rejeitou a impugnação à liquidação de sentença apresenta pelo banco agravado, deixando, todavia, de fixar os honorários advocatícios, por entender ser incabível na referida fase processual. A propósito, assim concluiu o d. juízo, veja:

“
Nos termos dos artigos 509 e seguintes do CPC, rejeito em todos os seus termos a impugnação à Liquidação de Sentença apresentada pela parte executada no ID no 58713320, páginas 320/325, e, por conseguinte, tenho como correto o valor apresentado pelos Exequentes no montante de R$ 857.076,27.

Face a finalização da liquidação de sentença, entendo desnecessária a realização de prova pericial, razão pela qual, revogo a decisão de ID no 58713320, página 498, e determino o normal prosseguimento do feito.

Em razão disso, e levando-se em conta que os Credores efetuaram o pagamento de R$ 10.860,00 (dez mil oitocentos e sessenta reais) diretamente à empresa Real Brasil Consultoria (ID no 80263623), intime-se a Expert para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove nos autos que devolveu a quantia diretamente aos Exequentes.

Sem custas. Não são devidos honorários advocatícios, pois o § 1o do artigo 85 do o Código de Processo Civil, que trata acerca da fixação dos honorários em cada uma das fases processuais, não contemplou a fase de liquidação de sentença, sendo tratada apenas como incidente que antecipa o cumprimento definitivo de sentença.
” (id. 138353224).

Inconformado com a r. decisão, o advogado dos exequentes maneja o presente recurso visando a reforma do
decisium
, no sentido de condenar o executado/agravado ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Afirma que a jurisprudência do C. STJ, entende pelo cabimento, de forma excepcional, da fixação de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença, em caso de ocorrência de litigiosidade excessiva entre as partes litigantes, o que ocorreu no presente caso. Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto do acerto ou não da r. decisão agravada.

Dito isso, tenho que a razão acompanha o agravante, uma vez que embora não haja menção expressa no art. 85, §1o, do CPC, é possível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, desde que, ressalto, tenha se estabelecido litigiosidade sobre o
quantum debeatur
.

In casu
, é inquestionável a ocorrência de forte litigiosidade no que tange à apuração do valor devido em sede de liquidação de sentença, sendo que o executado discordou dos cálculos apresentados e alegou excesso de execução, questionando os índices e termo inicial dos juros de mora, além da correção monetária, o que foi refutado pelos exequentes.

Desse modo, havendo nítido caráter contencioso na fase de liquidação de sentença, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, uma vez que deve ser arbitrado honorários advocatícios na espécie.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do C. STJ, veja:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte orienta que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ - AgInt no AREsp: 896730/SP, T4 - Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j.

22.05.2018 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBAGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE DISTINGUIR A VERBA HONORÁRIA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DAQUELA EVENTUALMENTE ARBITRADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em entender pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta assume nítido caráter contencioso.
Contudo, não se pode confundir eventuais honorários a serem fixados na fase de cumprimento de sentença com a verba possível de ser arbitrada/majorada na liquidação de sentença, como pretendem os agravantes na presente hipótese. 2. Agravo interno desprovido.
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1420633/GO, T3 - Terceira Turma, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 08.02.2021 – destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CUNHO LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2
. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso
. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1575882/SP,

T3 - TERCEIRA TURMA Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.04.2020 – destaquei).

Portanto, definida a questão e reconhecida a existência de litigiosidade apta a ensejar a fixação de honorários na liquidação de sentença, tenho que o critério da equidade previsto no art. 85, §8o, do CPC, é o que melhor se adequa ao caso em análise, uma vez que não se pode falar em proveito econômico ou em valor da condenação na fase de liquidação de sentença.

Aliás, a jurisprudência dos Tribunais segue o mesmo curso em casos semelhantes, veja:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA PELO PROCEDIMENTO COMUM. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. CONFIGURAÇÃO. Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de diversas Turmas Cíveis deste Tribunal, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum, quando demonstrada a litigiosidade no procedimento.
Porém, não se pode confundir os honorários a serem fixados na liquidação provisória com aqueles pertinentes à fase de cumprimento de sentença. Diante da excepcionalidade da condenação e do contexto dos autos, impõe-se que o valor seja fixado por equidade, com amparo no art. 85, § 8o do CPC.
”
(TJDF, RAI n.o 07421289020218070000,

6a Turma Cível, Rel. Desa Esdras Neves, j. 16.03.2022 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. DIFERENÇA DE INDEXADOR MONETÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. TEMA 1076. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ACESSO À JUSTIÇA E BEM SOCIAL.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE
. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a fixação de honorários advocatícios na fase da liquidação de sentença é excepcional: somente se justifica quando houver litigiosidade que demande trabalho adicional do advogado além da simples apuração do montante da dívida objeto da execução. Na hipótese, a fixação dos honorários advocatícios é devida. 2. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil - CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu por maioria pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. 4. Posteriormente, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal (STF) de recursos extraordinários interpostos contra a referida decisão (Tema 1.076). 5. A interposição do recurso extraordinário não impede a aplicação imediata da tese definida no julgamento dos recursos repetitivos. Contudo, há relevância da matéria debatida. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade cujo valor ou proveito econômico seja excessivamente elevado pode resultar em violação a diversos princípios constitucionais e processuais - razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça, bem social. 6. O próprio Superior Tribunal de Justiça, após a edição do Tema 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. O Supremo Tribunal Federal, no mesmo sentido, em recente julgados, adotou o critério da equidade.
7. No caso, o valor apurado em liquidação foi de R$ 1.907.332,73. A fase da liquidação se iniciou em 08/06/2021 e encerrou em 26/09/2022. A fixação de honorários em 10% do valor apurado será de R$ 190.733,27. O valor é desproporcional ao considerar a complexidade da demanda, o trabalho adicional do advogado e o tempo exigido de seu serviço. Com essas considerações e ao considerar o disposto nos §§ 2o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o valor dos honorários para a fase de liquidação deve ser de R$ 5.000,00. 8. Recurso conhecido e provido
.”
(TJDF, RAI n.o 07381385720228070000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 15.02.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma, para determinar o
arbitramento da verba honorária em favor do agravante, segundo prudente apreciação equitativa, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo as diretrizes previstas no art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação e tempo despendido para o serviço, a natureza e a importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido pelo serviço.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024